Tribunal: TJDFT
Processo: 0001351-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação do critério equitativo para que seja evitada a fixação de honorários de advogado em valor irrisório.
2. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.1. O valor da causa não corresponde ao hipotético proveito econômico que poderia ser obtido pela demandante no presente caso, pois o pedido dirige-se à coibição da demolição das acessões físiscas erigidas no imóvel em questão. 2.2. O valor de R$ 100,00 (cem reais) fixado para a quantificação dos honorários de advogado, pelo Juízo singular, é irrisório. 2.3. Por essa razão, deve ser aplicado o critério da fixação equitativa para o arbitramento do valor relativo aos honorários de advogado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.